Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703323-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR, ARETA HONDA BAUFAKER, ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, JUNO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença, em ação de rescisão contratual contra GALEV BAUFAKER JUNIOR e outros, que indeferiu seu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos salários dos executados JUNO REGO e ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, até o limite do débito exequendo. A agravante alega em suas razões recursais que os executados supramencionados são funcionários públicos, percebendo a quantia bruta de R$ 33.326,89 e R$ 10.329,14, respectivamente, e que como as remunerações são acima dos padrões, a penhora não afetaria suas situações econômicas, conforme entendimento jurisprudencial. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão para evitar o arquivamento do processo e, no mérito, a sua reforma. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora salarial de 20% (vinte por cento) dos vencimentos dos executados JUNO REGO e ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se, ao menos até o momento, ausentes tais requisitos. A decisão combatida possui foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS em desfavor de GALEB BAUFAKER JUNIOR E OUTROS, sem que até o momento a parte devedora tenha se dignado a ofertar bens à penhora ou mesmo a parte credora logrado êxito em localizar qualquer patrimônio passível de constrição. Neste contexto, pede a exequente a penhora de verba salarial dos devedores JUNO e ANDREA, no limite de 20% a cada mês, até o total pagamento do débito. Os devedores se manifestaram e os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Entretanto, no caso em apreço, o débito perfazia a quantia de R$ 875.425,43 em outubro de 2024, sendo que a penhora de 20% da remuneração dos devedores ou até do limite de 30%, se mostra insuficiente para cumprir com a obrigação, tendo em vista que a quantia consignável da remuneração do devedor, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, porquanto não chega a pagar sequer a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido. Assim, indefiro a penhora mensal de 20% dos rendimentos dos devedores, ante a inocuidade da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 163898894, porquanto a atuação do Judiciário deve ser pautada pelos princípios da utilidade e da necessidade. Intime-se o exequente, para requerer o que entender cabível ao prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora e anexando aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação rescisão contratual, no qual persegue o crédito de R$875.425,43 (oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), atualizado até outubro/2024. Os agravados JUNO REGO e ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, servidores públicos, contam com uma remuneração líquida de R$ 25.473,16 e R$ 7.692,86 (ID 68376603, p. 8 e 10). O desconto de 20% (vinte por cento) ora requerido renderia um abatimento em torno de R$ 6.632,00, o que, apenas num cálculo nominal, exigiria a manutenção do bloqueio por quase 12 (doze) anos. Ora, a manutenção da penhora vigente, acrescida de juros e correção monetária futuros, acarretaria um desconto mensal interminável em absoluto desvirtuamento do escopo final da penhora, qual seja, a quitação da dívida. Assim, entendo que a constrição postulada não se mostra eficiente diante da realidade fática acima narrada. Não outro foi o entendimento já lançado por esta Turma: EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SALARIAL. CUSTO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO DOS VALORES PENHORADOS. IMPRESTABILIDADE. PENHORA REVOGADA. I. CASO EM EXAME 1. Custo da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Penhora salarial com valor inferior ao custo da arrecadação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) 4. Contudo, a penhora buscada, dentro das possibilidades da devedora, não serviria sequer para a amortização do débito. 5. A imprestabilidade da penhora para a amortização da dívida a esvazia de efetividade, já que não serviria senão para confiscar parte do salário da devedora sem sequer promover a redução do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Penhora revogada. Tese: Defesa a penhora salarial que conta com o custo superior à arrecadação (CPC, 836), e que não se mostra capaz de satisfazer a obrigação executada. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV e 836, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (Acórdão 1955747, 0739159-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Anoto que, caso se encontre outra fonte de renda ou bens exequíveis nada impediria um novo exame, diante de novos fatos. Observa-se que o próprio Código de Processo Civil (CPC, art. 836) refuta a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator